Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVELIA. DOCUMENTO FUNDAMENTAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Error in procedendo significa vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, e, portanto, violação ao princípio constitucional do devido processo legal. O STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 1.1. Ainda, julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou há nos autos elementos suficientes para dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). Assim, não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os elementos constantes dos autos (faturas de cartão de crédito) para formar sua convicção, não havendo qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão.
2. Legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica ad causam de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, e é aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). Cognição profunda acerca do que alegado se dá em sede do exame de mérito. 2.1. No caso, o autor juntou aos autos faturas de cartão de crédito e consulta de dados do portador titular, nas quais a ré/apelante consta como titular das faturas e da conta cartão. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.
3. Se, de um lado, a aplicação dos efeitos da revelia enseja preclusão de matéria fática deduzida nos autos( não se prestando o recurso de apelação a substituir contestação do réu revel), de outro, é relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em decorrência de revelia (o conjunto probatório deve respaldar o direito a que o autor diz fazer jus). 3.1. Foram juntados aos autos i) faturas do cartão de crédito e ii) “Consulta de Dados do Portador Titular”, nas quais a ré/apelante consta como titular da conta cartão, acervo probatório que respalda a condenação.
4. "1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais).” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.513.217/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 5/11/2015.) 4.1. Considerando que a causa de pedir assenta-se em pagamento das faturas de cartão de crédito, o contrato firmado entre as partes, embora fundamental à análise da causa de pedir, acabou por ser suprido pela apresentação das faturas em aberto, também fundamentais. Não há que se falar em insuficiência de provas
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.